Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. OBSCURIDADE. VERIFICADA. APELAÇÃO DE TERCEIROS PREJUDICADOS. CREDORES DE PRNHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EFICÁCIA LIMITADA AOS APELANTES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Na via recursal não se admite a veiculação de matéria inédita, que não foi antes apresentada para julgamento.
3. É obscuro o julgamento quando o decisum não se mostra claro na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto.
4. Nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, que confere legitimidade ao terceiro prejudicado para interpor recurso, deve o recorrente demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.
5. A apelação interposta por um terceiro que se diz prejudicado com a sentença não pode ser aproveitada para outros eventuais terceiros prejudicados que não recorreram, especialmente quando a relação jurídica que garante legitimidade recursal trata de direito individual e disponível.
6. Não há que se falar omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
7. Embargos de Declaração dos apelantes parcialmente conhecidos e não providos. Embargos de declaração do apelado conhecidos e providos em parte.